Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-49.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019795-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVANIA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 495.453.291-49 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela Recorrente em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea, que atrasou injustificadamente o voo do consumidor, implicando no atraso de aproximadamente seis horas na chegada ao destino.
Aduz que adquiriu passagem para a data de 21/5/2024 para o trecho Maceió/Cuiabá, com uma conexão em Recife. Informa que o voo da conexão foi cancelado, sendo necessária a realocação da autora em novo voo, com conexão em Campinas, o que gerou atraso de seis horas, em relação ao que havia inicialmente contratado.

2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado, sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente cinco horas.

4.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.

Reforço, ainda, que o valor indenizatório se encontra razoável e proporcional, uma vez que o magistrado, na origem, considerou a disponibilização de voucher no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor da autora, além de seis vouchers de alimentação, devidamente utilizados pela consumidora, o que além de afastar a condenação em danos materiais deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024